Tribunal: TJPA
Processo: 0027650-06.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027650-06.2015.8.14.0301

APELANTE: MADSON DIEGO ROCHA DA SILVA

APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, DUCIOMAR GOMES DA COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O recorrente impetrou mandado de segurança relatando que fora aprovado em 2º lugar no concurso público da SESAN, para o cargo de administrador, sendo que tinham sido ofertadas 3 vagas no Edital.

2.

Em contestação,
o apelado alegou a ilegitimidade das partes e a inexistência de direito líquido e certo, pois a nomeação decorre de ato discricionário da administração pública e o
writ
fora manejado após findar o prazo de validade do concurso.

3.

O Ministério Público apresentou manifestação aduzindo que existiam outros processos judiciais versando sobre o mesmo assunto e que ficou registrada a impossibilidade de nomeação em razão da inexistência de cargo vago.

4.

Diante das informações constantes nos autos, verifica-se que
é cabível a impetração do mandado de segurança, e que o Apelante trouxe nos autos provas suficientes do direito de sua nomeação, inclusive em consonância com a jurisprudência dominante
, pois fora aprovado dentro do número de vagas ofertadas no Edital.

5.

Ademais, os impetrados não trouxeram aos autos comprovação de fato impeditivo ao direito de nomeação alegado pelo Apelante.

6.

Desse modo, é devida a reforma da sentença para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante/apelante à convocação e nomeação.

7.

Recurso conhecido e provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a)
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da capital, que denegou a segurança pleiteada por Madson Diego Rocha da Silva.

O Apelante relata que se submeteu ao concurso público realizado pela Secretaria Municipal de Saneamento – SESAN, e que obteve a 2ª colocação dentro das 03 vagas ofertadas ao cargo de Administrador.

Diz que, apesar da aprovação dentro do número de vagas, não fora convocado para assumir o cargo de administrador no âmbito da SESAN.

Nesse sentido, aduz que o Mandado de Segurança é via adequada para garantir sua nomeação, convocação e posse no cargo de administrador, pois foi aprovado dentro do número de vagas.

Sustenta que a alegação de inexistência de lei criando os cargos para o concurso não impossibilita a impetração do mandado de segurança e que o edital de concurso público representa a norma regente que vincula a administração e os candidatos.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença, para que seja concedida a segurança.

Não fora ofertada contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id.
2408828
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que denegou a segurança pleiteada por Madson Diego Rocha da Silva.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso de apelação
.

Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, imperioso consignar que o ordenamento jurídico pátrio assegura a impetração, desde que haja justo receio de potencial lesão ao direito do impetrante.

Cediço que o Mandado de Segurança é meio jurídico válido para resguardar direito líquido e certo, devendo a parte trazer aos autos provas pré-constituídas, fato que se revela como condição da ação
[1]
.

Averiguo que o Apelante impetrou Mandado de Segurança em razão de ter sido aprovado em 2º lugar no concurso público da SESAN, para o cargo de administrador, sendo que tinham sido ofertadas 3 vagas no edital.

Diante das informações constantes nos autos, verifico ser incontroversa a afirmação feita pelo recorrente e que, em contestação, o apelado alegou a ilegitimidade das partes e a inexistência de direito líquido e certo, pois a nomeação decorre de ato discricionário da administração pública e o mandado de segurança foi manejado após findar o prazo de validade do concurso.

Averiguo que o Ministério Público de 1º Grau, ao apresentar manifestação, aduziu que teve conhecimento de que existiriam outros processos judiciais versando sobre o mesmo assunto e que ficou registrada a impossibilidade de nomeação em razão da inexistência de cargo vago.

Nesse sentido, o
Parquet
citou a ACP n.º 0059893-03.2015.8.14.0301, onde estariam informações sobre a falta de cargos vagos. Contudo, não há prova de que a referida Ação se refere à falta de cargos do concurso público que o Apelante pleiteia a vaga.

Ademais, pelo documento de Id.
2252998
, é possível verificar que os argumentos sobre a inexistência de vagas só passaram a circular em novembro de 2015, ou seja, após a expiração do prazo de validade do concurso, inexistindo provas de que a Administração Pública constatou anomalia e adotou providências para saná-las.

Nesse sentido, entendo que é cabível a impetração do mandado de segurança, e que o Apelante trouxe nos autos provas suficientes do direito de sua nomeação, inclusive em consonância com a jurisprudência dominante. Veja-se:

“EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM CONCURSO PARA PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE NO SENTIDO DE QUE O CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM EDITAL TEM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, PARA DETERMINAR A IMEDIATA NOMEAÇÃO DO APELANTE. 1. Apelação em Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de professor, dentro do número de vagas ofertadas em edital. 2. Na origem, a segurança foi denegada ao argumento de que não estaria comprovada a preterição arguida pelo Impetrante, ora Apelante, em razão da contratação de servidores temporários. 3. Na espécie, está comprovado que o Impetrante, ora Apelante, foi aprovado na 15ª colocação, portanto dentro no número de vagas ofertadas no Edital n. 01/2016, que disponibilizou 15 (quinze) vagas para o cargo de Professor de Educação Infantil, Séries/Anos Iniciais do Ensino Fundamental – zona Urbana, do Município de Nova Ipixuna/PA. 4. A

(4844608, 4844608, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-21)”

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO TÍPICA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CONCURSO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Viável a impetração de mandado de segurança quando a questão litigiosa - direito à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo edital - é eminentemente de direito, sendo desnecessária dilação probatória. 2. Candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstos pelo edital, tem direito subjetivo à nomeação. 3. Durante o prazo de validade do certame, a nomeação do candidato dependerá de critérios de conveniência e oportunidade, em virtude do poder discricionário da Administração. 4. Expirado o prazo de validade sem a nomeação, exsurge, para o candidato aprovado, o direito de exigi-la.

(TJ-MG - AC: 10000181259375004 MG, R
elator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020)”

Nesse condão, avalio que caberia a parte adversária ter trazido aos autos argumentos que demonstrassem a necessidade de dilação probatória. Contudo, não demonstrou qualquer anormalidade no número de vagas ofertadas no concurso público.

Ademais, as ponderações feitas pelo Ministério Público sobre a impossibilidade de nomeação sustentaram-se em informações que não demonstram concretamente anormalidades no quantitativo de vagas do concurso público da SESAN, ao ponto de impedir o reconhecimento do direito pleiteado.

Nesse aspecto manifesta-se a jurisprudência:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DAS VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. SUSPENSÃO DE PRAZOS PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020. INAPLICABILIDADE. VALIDADE DO CERTAME EXPIRADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A controvérsia consiste em aferir se a apelada, aprovada dentro das vagas do concurso público para o cargo de Encarregado da Coleta de Resíduos Sólidos Hospitalar, realizado pelo Município de Morada Nova, possui direito líquido e certo à nomeação. 2. O candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público possui direito subjetivo à nomeação, admitindo-se a recusa da administração em prover a vaga apenas em situações específicas, plenamente justificadas, desde que o fato impeditivo seja superveniente, imprevisível, grave e a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação seja necessária. Precedentes do STJ e do STF. 3. A Lei Complementar nº 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), veda a admissão de pessoal pelos entes federativos, ressalvadas as reposições de cargos efetivos em vacância. Assim, a hipótese dos autos, qual seja, o preenchimento de vaga já existente, encontra-se ressalvada no inciso IV do art. 8º da mencionada lei. 4. Nos termos do veto presidencial, a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos abrange somente os da competência da União e não dos estados, distrito federal e municípios, sob pena de violação ao princípio do pacto federativo. Desse modo, na espécie, o concurso expirou em 12 de agosto de 2020. 4. Tendo em vista a previsão legal do cargo e a existência da vaga a ser provida pelos aprovados no certame, não é cabível a alegada impossibilidade de nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital. 5. Remessa necessária e recurso de apelação desprovidos. Sentença confirmada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer da remessa necessária e do apelo para negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 09 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA Relator

(TJ-CE - APL: 00504657720208060128 CE 0050465-77.2020.8.06.0128, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 09/08/2021)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão de primeiro grau e conceder a segurança pleiteada pelo Apelante, para que seja convocado e nomeado para o cargo de Administrador da SESAN.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Lei n.º
12.016
/2009

Artigo 1º
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Belém, 15/12/2021